Tribunal: TJDFT
Processo: 0708956-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708956-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JB COMERCIO E MANUTENCAO DE PISCINAS LTDA - ME, ALEX RIBEIRO SOARES, ANA CRISTINA MARQUES DA ROCHA DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 dias, comprove o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso ou, no mesmo prazo, promova o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, D.F., 25 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator